Tribunal: TJMT
Processo: 1045407-37.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045407-37.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR - CNPJ: 21.577.171/0001-58 (APELANTE), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), VITOR GABRIEL YAGUCHI SILVA - CPF: 057.761.501-75 (APELADO), FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN - CPF: 062.882.539-01 (ADVOGADO), BANCO BRASILEIRO DE CREDITO S.A - CNPJ: 01.852.137/0001-37 (APELADO), JUSCELINO BANDEIRANTE FIRMINO BORGES DE BRITO - CPF: 296.256.338-47 (ADVOGADO), MARINA NERY SOARES - CPF: 097.569.136-81 (ADVOGADO), JOAQUIM VAZ DE LIMA NETO - CPF: 297.370.038-88 (ADVOGADO), ANDRE LUIS DE ASSUMPCAO - CPF: 277.762.308-20 (ADVOGADO), CRISTINA GARCEZ - CPF: 220.663.118-04 (ADVOGADO), RENAN DE MORAES SALLES CORTES DA CUNHA - CPF: 422.699.408-65 (ADVOGADO), DIEGO CEREJOLI BASTON - CPF: 511.569.638-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. apelação cível. ação regressiva de ressarcimento. honorários advocatícios sucumbenciais. substituição processual do polo passivo. art. 338, parágrafo único, do cpc. valor da causa irrisório. fixação por apreciação equitativa. art. 85, § 8o, do cpc. possibilidade. decisão mantida. recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra decisão interlocutória que, em ação regressiva de ressarcimento, deferiu a substituição do polo passivo e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios por equidade ao patrono do réu excluído. O pedido principal do recurso é a reforma da decisão para que os honorários sejam fixados entre 3% e 5% sobre o valor da causa, afastando-se o critério de equidade.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor resultante da aplicação dos percentuais previstos na regra principal do art. 338, parágrafo único, do CPC pode ser considerado irrisório, a ponto de autorizar a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, conforme a regra subsidiária do mesmo dispositivo, que remete ao art. 85, § 8o, do CPC.

III. razões de decidir

3. O art. 338, parágrafo único, do CPC estabelece uma regra principal para a fixação de honorários em caso de substituição do réu (percentual de 3% a 5% sobre o valor da causa) e uma regra subsidiária (fixação por equidade), aplicável apenas quando o valor da causa for irrisório.

4. A aplicação do percentual máximo de 5% sobre o valor da causa resultaria em quantia manifestamente irrisória e incompatível com a remuneração digna do trabalho advocatício, considerando o zelo profissional, o tempo despendido e o êxito na arguição da preliminar de ilegitimidade passiva.

5. O conceito de “valor irrisório” é indeterminado e sua aplicação visa evitar que a fixação de honorários resulte em montante aviltante. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no Tema Repetitivo no 1076, admite o arbitramento por equidade quando o valor da causa for muito baixo, como no presente caso.

6. Uma vez reconhecido o caráter irrisório do valor da causa para fins de honorários, a fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, não se submete aos limites percentuais do § 2o do mesmo artigo, cabendo ao julgador arbitrar um valor razoável e proporcional ao trabalho realizado.

IV. dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A regra de fixação de honorários em caso de substituição do réu, prevista no art. 338, parágrafo único, do CPC, autoriza o arbitramento por apreciação equitativa quando a aplicação dos percentuais de 3% a 5% sobre o valor da causa resultar em montante irrisório.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 338, parágrafo único, e art. 85, §§ 8o e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.424.719/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.08.2019. STJ, Tema Repetitivo no 1076.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO VEICULAR contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da “Ação Regressiva de Ressarcimento” (Processo no 1045407-37.2022.8.11.0041), ajuizada inicialmente pela apelante contra VITOR GABRIEL YAGUCHI SILVA, ora apelado, rejeitou os embargos de declaração opostos pela demandante, permanecendo inalterada a decisão que deferiu o pedido de substituição do polo passivo, mas fixou os honorários advocatícios devidos ao patrono do réu excluído em R$ 1.000,00 (mil reais) (cf. Id. no 337435903).

Em suas razões recursais, a apelante se insurge exclusivamente ao valor dos honorários advocatícios.

Argumenta que a decisão viola a literalidade do parágrafo único do art. 338 do CPC, que estabelece um critério específico e objetivo para a fixação da verba honorária em casos de substituição do réu, qual seja, um percentual entre 3% e 5% sobre o valor da causa.

Defende que o valor da causa, de R$ 4.649,00, não pode ser considerado irrisório a ponto de justificar a aplicação subsidiária do critério de equidade previsto no artigo 85, § 8o, do CPC.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso com a consequente reforma da decisão para que os honorários sejam redimensionados e fixados dentro dos limites percentuais estabelecidos pela norma específica (cf. Id. no 337435920).

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, o apelado permaneceu inerte (cf. Id. no 337435933).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta contra decisão interlocutória que rejeitou embargos de declaração e manteve a fixação de honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), em ação regressiva de ressarcimento.

A ação originária foi proposta pela associação autora, ora apelante, com o objetivo de obter o ressarcimento da quantia de R$ 4.649,00 (quatro mil, seiscentos e quarenta e nove reais), despendida para reparar os danos no veículo de um de seus associados, em decorrência de um acidente de trânsito ocorrido em 16/05/2020.

Nesse interim, a apelante imputou a responsabilidade pelo sinistro ao condutor do veículo FIAT/MOBI, placa QUN9B93, que, segundo consulta aos órgãos de trânsito à época da propositura da demanda, pertencia ao réu original, VITOR GABRIEL YAGUCHI SILVA.

Devidamente citado, o réu VITOR GABRIEL YAGUCHI SILVA apresentou contestação (cf. Id. no 337435879), arguindo, em sede de preliminar, sua ilegitimidade passiva ad causam.

Sustentou, com base em robusta prova documental, que adquiriu o veículo em questão somente em 25/07/2022, mais de dois anos após o acidente, indicando que, na data do fato, o automóvel era de propriedade da instituição financeira BBC LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL, atual BANCO BRASILEIRO DE CRÉDITO S.A.

Diante da alegação e das provas apresentadas, a apelante, em petição de Id. no 337435893, requereu a substituição do polo passivo, com fundamento no art. 338 do Código de Processo Civil (CPC), para que a ação prosseguisse em face da real proprietária do veículo na data do sinistro.

O Juízo a quo, na decisão interlocutória ora guerreada, acolheu o pedido de substituição processual, determinou a exclusão de VITOR GABRIEL YAGUCHI SILVA da lide e, com base no parágrafo único do art. 338, combinado com o § 8o do art. 85, ambos do CPC, condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do réu excluído, fixando-os, por equidade, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso (cf. Id. no 337435920), cingindo sua insurgência exclusivamente ao valor dos honorários advocatícios.

Argumenta que a decisão viola a literalidade do parágrafo único do art. 338 do CPC, que estabelece um critério específico e objetivo para a fixação da verba honorária em casos de substituição do réu, qual seja, um percentual entre 3% e 5% sobre o valor da causa.

Defende que o valor da causa, de R$ 4.649,00, não pode ser considerado irrisório a ponto de justificar a aplicação subsidiária do critério de equidade previsto no artigo 85, § 8o, do CPC.

Requer, assim, a reforma da decisão para que os honorários sejam redimensionados e fixados dentro dos limites percentuais estabelecidos pela norma específica.

Devidamente intimado para apresentar contrarrazões (cf. Ids. no 337435934 e 337435936), o apelado, VITOR GABRIEL YAGUCHI SILVA, permaneceu inerte.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta Corte de Justiça restringe-se à análise da legalidade e da adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do procurador do réu excluído da lide, em virtude de substituição processual deferida com base no art. 338 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a apelante sustenta que o Juízo de primeiro grau, ao arbitrar a verba honorária em R$ 1.000,00 (mil reais) por apreciação equitativa, desconsiderou a regra específica e cogente contida no parágrafo único do referido dispositivo legal.

Para a correta elucidação da questão, é imperativo proceder a uma análise sistemática e teleológica da norma processual aplicável.

O art. 338 do CPC, inovação trazida pelo legislador de 2015, materializa os princípios da cooperação, da economia processual e da primazia do julgamento de mérito. Assim, faculta ao autor a correção do polo passivo da demanda quando o réu, em sua contestação, alega ser parte ilegítima.

O parágrafo único desse artigo, por sua vez, estabelece a consequência patrimonial dessa emenda processual, determinando o reembolso das despesas e o pagamento de honorários ao advogado do réu que, por um equívoco escusável do autor, foi indevidamente chamado a juízo, nos seguintes termos:

“Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.

Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8o.”

A estrutura normativa é, portanto, inequívoca.

O legislador estabeleceu uma regra principal e uma regra subsidiária. A regra principal, de aplicação prioritária, é a fixação dos honorários em um percentual que varia entre 3% e 5% sobre o valor da causa.

A regra subsidiária, de caráter excepcional, autoriza a fixação por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, apenas e tão somente na hipótese de o valor da causa ser “irrisório”.

Assim, tem-se que o cerne da questão, portanto, reside em definir se o resultado da aplicação da regra principal sobre o valor da causa no presente feito, pode ser qualificado como irrisório.

No caso em análise, o valor da causa é de R$ 4.649,00 (quatro mil, seiscentos e quarenta e nove reais). A aplicação do percentual máximo previsto na primeira parte do dispositivo (5%) resultaria em honorários de apenas R$ 232,45 (duzentos e trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos), quantia que, indubitavelmente, não remunera de forma adequada e digna o trabalho desenvolvido pelo advogado do réu excluído.

A magistrada de primeiro grau, sensível a essa realidade e atenta à finalidade da norma, corretamente classificou o valor da causa como irrisório para fins de fixação de honorários e, com fundamento na regra subsidiária, aplicou o critério de apreciação equitativa previsto no art. 85, § 8o, do CPC.

O conceito de “valor irrisório” constitui um conceito jurídico indeterminado, cuja concretização deve ser realizada pelo julgador à luz das circunstâncias do caso concreto e dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A finalidade da norma, ao prever a possibilidade de fixação por equidade, é justamente evitar que a aplicação mecânica dos percentuais legais resulte em honorários aviltantes, incompatíveis com a dignidade da advocacia e com o trabalho efetivamente realizado pelo profissional.

No contexto atual, considerando os custos operacionais da atividade advocatícia, o tempo despendido na análise do caso, na elaboração da contestação e no acompanhamento do processo, bem como o êxito obtido com o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, é evidente que o valor de R$ 232,45 (duzentos e trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos) mostra-se manifestamente irrisório e desproporcional.

A jurisprudência dos tribunais pátrios tem reconhecido a necessidade de fixação equitativa dos honorários quando a aplicação dos percentuais legais resulta em valores incompatíveis com a dignidade da advocacia.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em diversas oportunidades, destacando que
“o valor dos honorários advocatícios, nas hipóteses em que a condenação se revela irrisória, deve ser arbitrado por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015”
(STJ - Terceira Turma - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - AgInt no AREsp 1.424.719/SP, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

Tem-se, inclusive, que o referido julgado contribuiu para o firmamento da tese do Tema Repetitivo no 1076, o qual aduz o seguinte:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

No caso concreto, a magistrada de primeiro grau, ao fixar os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), exerceu adequadamente o juízo de equidade que lhe é conferido pela lei, estabelecendo um valor que, embora superior ao que resultaria da aplicação do percentual máximo de 5%, mostra-se razoável e proporcional ao trabalho realizado e à complexidade da causa.

Não procede, portanto, a alegação da apelante de que o valor fixado viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ao contrário, é justamente a aplicação desses princípios que justifica o afastamento da regra percentual e a fixação dos honorários por apreciação equitativa, quando o valor da causa é irrisório.

Tampouco merece acolhida o argumento de que o valor fixado corresponde a mais de 21% do valor da causa, extrapolando os limites legais., isso porque, uma vez reconhecido o caráter irrisório do valor da causa para fins de fixação de honorários, a aplicação do critério de equidade previsto no artigo 85, § 8o, do CPC, não está vinculada aos percentuais estabelecidos no § 2o do mesmo artigo.

A fixação equitativa pressupõe justamente a inadequação dos critérios percentuais, autorizando o julgador a estabelecer um valor que remunere adequadamente o trabalho do advogado, independentemente de sua proporção em relação ao valor da causa.

Nesse contexto, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) fixado pela magistrada de primeiro grau mostra-se adequado e razoável, não merecendo qualquer reparo.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a decisão recorrida que fixou os honorários advocatícios em favor do patrono do réu excluído no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em razão do desprovimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), a serem pagos pela apelante ao patrono do apelado, VITOR GABRIEL YAGUCHI SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026